Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DENTISTA. UTILIZAÇÃO DE EPI. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARE 664335. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 555. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que pediu a condenação do réu a conceder o abono de permanência desde a data em que a autora preencheu os requisitos para se aposentar (2/9/2014) até a data da efetiva implantação do benefício. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a autora apenas alega ter se submetido a condições especiais de trabalho, de modo que lhe cabia demonstrar, cabalmente, que atende os requisitos necessários para concessão da aposentadoria especial. 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao abono de permanência desde 04/09/2014. Requer ainda a declaração de que o EPI supostamente fornecido pelos apelados não pode ser considerado como eficaz, face a ausência de referência ao tipo implementado e existência/regularidade do certificado de aprovação do mesmo junto ao Ministério do Trabalho, trazendo divergência real e dúvida razoável sobre a suposta eficácia declarada no PPP, para, com isso, reformar a sentença a fim de conceder ao apelante o direito ao abono de permanência em aposentadoria especial desde 4/9/2014.

2. Conforme determina o art. 40, §19o da Constituição da República, os servidores que reúnem os requisitos para se aposentar e que decidem permanecer em atividade fazem jus ao abono de permanência, correspondente ao montante pago a título de contribuição previdenciária.

3. A Lei Complementar Distrital 769/2008 assegura aos servidores do Distrito Federal aposentadoria especial nos casos previstos em lei complementar federal. 3.1. O art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/1991, delimita que o benefício da aposentadoria especial é concedido mediante a comprovação de que o trabalhador exerceu atividade com exposição a algum agente nocivo definido pela legislação em vigor à época do trabalho realizado.

4. No julgamento do ARE 664335, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial" (Tese 555).

5. Apesar de o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT demonstrar que a autora esteve exposta à fatores de risco, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP atesta que a servidora dispunha tanto de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC com de Equipamento de Proteção Individual – EPI eficazes. 5.1. Assim, autora não demonstrou a total exposição ao agente nocivo necessário a lhe garantir a aposentadoria especial, em razão da utilização de equipamento de proteção individual comprovadamente eficaz em eliminar os efeitos nocivos dos agentes biológicos.

6. Honorários recursais majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

7. Sentença mantida.